Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DEVEDORA ORIGINAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO.
1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância.
2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão.
3. As questões que foram objeto de decisão anterior e encontram-se preclusas não podem ser rediscutidas.
4. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.